Tribunal: TJBA
Processo: 8015424-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015424-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALBERTO BEANES MARIA FILHO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA. REAJUSTE DE SÍMBOLO. EXTENSÃO AOS INATIVOS COM PARIDADE. LEIS ESTADUAIS Nº 13.471/2015 E Nº 14.565/2023. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE INCORPORAÇÃO PERCENTUAL E NOMINAL. ISONOMIA. IRREDUTIBILIDADE. LEGALIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE A IMPETRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS INDEVIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por militar aposentado contra ato de autoridade estadual, buscando a revisão da vantagem pessoal incorporada aos proventos a título de “estabilidade econômica”, para estender o reajuste conferido aos servidores ativos pela Lei Estadual nº 14.565/2023, com pagamento dos valores retroativos a partir da data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o reajuste do símbolo promovido pela Lei Estadual nº 14.565/2023 deve repercutir na base de cálculo da vantagem pessoal de estabilidade econômica incorporada aos proventos de militar inativo com paridade, independentemente de a incorporação ter ocorrido na forma proporcional (30%) ou nominal (diferença). III. RAZÕES DE DECIDIR A estabilidade econômica preserva a remuneração do servidor que exerceu cargo de provimento temporário, mediante incorporação como vantagem pessoal, na forma prevista na Lei Estadual nº 13.471/2015. O art. 9º, §3º, da Lei Estadual nº 13.471/2015 determina o reajuste da vantagem pessoal “sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada”, sem estabelecer distinção entre as formas de fixação da parcela. A leitura que restringe o reajuste apenas aos que incorporaram por percentual (30%) cria diferenciação sem respaldo legal entre situações equivalentes, com potencial violação aos princípios da igualdade (CF/1988, art. 5º, caput), da legalidade (CF/1988, art. 37, caput), da irredutibilidade dos proventos (CF/1988, art. 40, §8º) e da paridade (Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121). O art. 25 da Lei Estadual nº 14.565/2023 assegura que proventos e pensões de servidores com paridade constitucional sejam revistos na mesma data, condições e proporção dos reajustes dos ativos, o que impõe a repercussão da majoração do símbolo na vantagem de estabilidade econômica. A revisão reconhecida constitui recomposição de parcela já instituída, sem criação de novo direito ou concessão de reajuste judicial, evitando congelamento arbitrário da vantagem. Precedentes da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhecem o cabimento da extensão do reajuste aos inativos, inclusive quando a estabilidade econômica foi incorporada em valor nominal (TJBA, MS 8053131-30.2023.8.05.0000; MS 8036592-86.2023.8.05.0000; MS 8045751-53.2023.8.05.0000; MS 8051539-48.2023.8.05.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A vantagem pessoal por estabilidade econômica prevista no art. 9º da Lei Estadual nº 13.471/2015 é reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada, sem distinção entre incorporação percentual (30%) e nominal (diferença). O art. 25 da Lei Estadual nº 14.565/2023 impõe a revisão dos proventos dos militares com paridade na mesma data, condições e proporção dos reajustes dos ativos, devendo a majoração do símbolo repercutir na base de cálculo da estabilidade econômica. A negativa de extensão do reajuste aos inativos que incorporaram a vantagem em valor nominal implica tratamento anti-isonômico e congelamento indevido de parcela remuneratória, em desconformidade com a legislação aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 37, caput, e 40, §8º; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 9º, §3º; Lei Estadual nº 14.565/2023, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmula 105/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8053131-30.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 13/02/2025, publ. 19/02/2025; TJBA, MS 8036592-86.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30/01/2025, publ. 10/02/2025; TJBA, MS 8045751-53.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 30/01/2025, publ. 11/02/2025; TJBA, MS 8051539-48.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30/01/2025, publ. 05/02/2025; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015424-91.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ALBERTO BEANES MARIA FILHO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por MAIORIA, em CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.